Tribunal: TJMT
Processo: 1048561-57.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048561-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY CARVALHO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 049.430.171-69 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO E CONTRATO ORIGINÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – CESSÃO COMPROVADA – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – CONTRATO ORIGINAL DEVIDAMENTE JUNTADO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com a juntada de termo de cessão público genérico e cópia do contrato originário, de rigor o reconhecimento de que a inscrição fora efetuada no exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
e WESLEY CARVALHO DO NASCIMENTO,
em desfavor de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a reforma da sentença, ao argumento de que a cessão de crédito é genérica e não a vincula a dívida, bem como, que não recebeu notificação acerca da referida cessão.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como declarar a inexistência dos débitos inscritos.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que nos IDs. 79720528 e 79720531 foram juntados documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela Losango.

Embora o Termo de cessão de crédito seja genérico, fora juntado pela parte promovida o contrato originário da dívida, o qual comprova a relação jurídica entre a cedente a e a parte promovente.

Assim, houve a juntada de termo de cessão público genérico, bem como termo de adesão a crédito financiado, devidamente assinado pelo promovente munido com cópia de documento pessoal, de modo que restou comprovada a origem da dívida, a cessão de crédito e a contratação originária.

Além disso, a despeito da desnecessidade de notificação para legitimar a cessão, verifico que o promovente, fora devidamente notificado quanto aos termos da cessão de crédito, conforme notificação juntada no ID. 79720527.

Restando comprovada a origem da dívida, da cessão de crédito e tendo sido juntado contrato original, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente

WESLEY CARVALHO DO NASCIMENTO SOUZA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

O
consumidor afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorrida, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa Recorrida, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto ao
Banco Losango
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de
improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
WESLEY CARVALHO DO NASCIMENTO SOUZA
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela condenação da empesa Recorrida

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ao pagamento de indenização por danos morais
, ante a inexistência de
termo de cessão específica entre o Banco Cedente e Cessionária Recorrida
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
06/05/2021
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença prolatada na origem, sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos comprovam a origem da dívida e cessão de crédito.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover o recurso interposto pel
o
consumidor, para o fim de
declarar inexistente o débito controvertido e
condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque
o
s documentos juntados à contestação, acompanhados do Termo de Cessão genérico, entre a empresa
cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre o Recorrente e o Banco Losango. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome do consumidor é o Banco Losango, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

Apenas a título elucidativo, consigno que o termo de cessão acostado nos autos (ID 79720531) apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, contudo sem especificar os créditos cedidos.

Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, devendo ser declarada inexistente a dívida discutida
.

De igual modo, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela Recorrida em
nome d
o
Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência
de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo consumidor

ARTHUR HENRIQUE MARTINS DE SÁ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a sentença
proferida nos autos e

JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, declarando inexistente o débito controvertido e
condena
ndo
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor d
e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021